Tribunal: TJMT
Processo: 1006165-03.2024.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006165-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO ARRUDA GUIA - CPF: 030.556.071-98 (APELANTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), THAIS MARA DA SILVA VENUTI GUIA - CPF: 046.332.541-97 (APELANTE), HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.341.232/0001-90 (APELADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DOS EMBARGANTES. COTAS CONDOMINIAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. EXTEMPORANEIDADE DA CONTESTAÇÃO. RESPEITO AO PRAZO LEGAL. EFEITOS ILEGITIMIDADE ATIVA DA EMBARGADA. CADEIA DA CESSÃO DE CRÉDITOS VÁLIDA E DOCUMENTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelos embargantes contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra fundo de investimento em direitos creditórios, que move execução extrajudicial fundada em contribuições condominiais inadimplidas.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal;
(ii)
reconhecimento da extemporaneidade da contestação e aplicação dos efeitos da revelia;
(iii)
reconhecimento da ilegitimidade ativa da embargada para cobrar débitos condominiais anteriores à cessão de crédito;
(iv)
reconhecimento de excesso de execução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa; (
ii
) se o acesso aos autos eletrônicos por advogado sem poderes para receber citação dá início ao prazo para oferecer contestação;
(iii)
se a cessionária detém legitimidade para promover a execução dos débitos condominiais, à luz da cadeia de cessão de crédito; e
(iv)
a existência de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa nas hipóteses em que o julgador, destinatário final da prova, já dispõe de elementos suficientes que permitam formar o seu convencimento, à luz do sistema da livre convicção motivada.

5. O acesso aos autos eletrônicos por advogado sem prévia habilitação no processo ou poderes específicos para receber citação não autoriza a incidência da teoria ciência inequívoca dos atos processuais, tampouco inaugura o prazo para oferecer contestação ou supre a necessidade de citação formal.

6. A cessão de crédito pode operar em elos sucessivos e complementares, a denotar que o cessionário originário, titular dos créditos por força de sub-rogação reconhecida judicialmente, detém a faculdade de cedê-los a terceiro, nos termos dos arts. 286 a 298 do CC.

7. A juntada de instrumentos de cessão com a contestação dos embargos à execução é admissível quando os documentos se destinam a contrapor a alegação de ilegitimidade ativa deduzida pelo embargante, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.

8. A alegação de excesso de execução exige do embargante a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC.

9. A emissão de boletos condominiais em nome de credores distintos ao longo do tempo não evidencia falsidade ou adulteração dos títulos quando a diversidade dos emitentes encontra amparo na cadeia de cessão de crédito documentada nos autos.

10. Os encargos moratórios incidentes sobre cotas condominiais inadimplidas, consistentes em multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e honorários contratuais de 20%, são devidos quando previstos na convenção condominial e aprovados em assembleia geral, em conformidade com o art. 1.336, § 1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, inc. LV, e art. 93, inc. IX; CC, arts. 286, 287, 290, 389, parágrafo único, 395 e 1.336, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, 276 a 283, 355, I, 370, 435, parágrafo único, 778, § 1º, inc. III, e 917, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.230.723/SP, Tema 1.059, AgInt no AREsp 2.130.733/SP, AgInt no AREsp 2.411.942/MA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise recurso de apelação interposto pelos embargantes
FELIPE AUGUSTO ARRUDA GUIA E THAIS MARA DA SILVA VENUTI GUIA
contra sentença do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em desfavor da embargada
HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

A controvérsia tem origem na ação de execução de título extrajudicial n. 1048624-54.2023.8.11.0041 proposta contra os embargantes, proprietários da Unidade 101, Bloco 8, do Condomínio Parque Chapada da Serra, em decorrência do inadimplemento de contribuições condominiais de abril/2019 a abril/2021 e julho/2023 a setembro/2023, no valor de R$ 24.893,79, conforme cálculos atualizados até 18/dezembro/2023.

Na
sentença
, os embargos à execução foram julgados improcedentes e os embargantes, condenados ao pagar honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado do débito (id. 328180373).

Nas
razões recursais
, os embargantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide teria impedido a produção da prova testemunhal requerida.

Ainda preliminarmente, buscam ver reconhecida a extemporaneidade da contestação e aplicados os efeitos da revelia, aduzindo que o patrono da embargada foi cientificado da demanda em 23/fevereiro/2024 e 28/março/2024, ao acessar os autos dos embargos à execução, mas ofereceu a peça defensiva somente em 20/maio/2024.

A seguir, alegam que a cessão de crédito operada entre o Condomínio Parque Chapada da Serra e a embargada abrangeria apenas os direitos creditórios e pagamentos ocorridos a partir de 29/agosto/2022, o que demonstraria a falta de legitimidade da embargada para cobrar os débitos condominiais anteriores a esse período.

Em reforço, mencionam decisão transitada em julgado nos autos n. 8043752-36.2019.8.11.0001, em que o Juízo do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá teria reconhecido apenas a Holder Assessoria de Cobrança LTDA. ME (CNPJ 31.937.225/0001-00) como credora por sub-rogação das contribuições condominiais devidas antes de 29/agosto/2022.

No mérito, defendem o excesso de execução, em razão da: (
i
) inclusão de rubricas não aprovadas em assembleia (certidão de inteiro teor e taxa extra); (
ii
) imposição de honorários contratuais no patamar de 20% sem respaldo assemblear ou judicial; e (
iii
) atualização pelo IGP-M ao invés do INPC.

Por fim, reconhecem como devidas apenas as cotas condominiais de agosto e setembro de 2023, que totalizam R$ 838,63 (id. 328180374).

Nas
contrarrazões
, a embargada pugna pela rejeição das preliminares e, no mérito, manifesta-se pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios, em conformidade com o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (id. 328180377).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia instaurada nos autos consiste em aferir: (
i
) a existência de cerceamento de defesa provocado pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) a extemporaneidade da contestação; (
iii
) a legitimidade da embargada para promover a cobrança das taxas condominiais antes de 29/agosto/2022; e (
iv
) o excesso da execução.

Nenhuma das teses prospera.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, os embargantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção da prova testemunhal requerida nos embargos à execução.

Consta dos autos que, tão logo oferecida a impugnação à contestação, o magistrado compreendeu que o acervo probatório era suficiente para a formação do seu convencimento e dispensou a dilação probatória, exarando a sentença impugnada.

Ora, como o julgador é o destinatário final da prova, cabe a ele, à luz do sistema da livre convicção motivada, examinar a necessidade e a relevância da produção probatória, donde se conclui ser vedado compeli-lo a determinar a realização de determinada prova se as constantes dos autos já permitem formar o seu convencimento.

O Superior Tribunal de Justiça endossa o raciocínio: “
O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório é suficiente para formar a convicção do magistrado, sendo dispensável a produção de provas desnecessárias, conforme os arts. 355, I, e 370 do CPC
” (REsp 2.230.723, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN 19.12.2025).

No caso em exame, a controvérsia central gira em torno da legitimidade ativa da embargada, da abrangência temporal da cessão de crédito e da regularidade das rubricas constantes da planilha de débito, questões que possuem natureza eminentemente documental e contratual e dispensam a oitiva de testemunhas.

Na verdade, a pretendida inquirição do síndico do condomínio em que moram os embargantes não teria aptidão para alterar o panorama probatório, já que a titularidade dos créditos é comprovada por contrato, e não por testemunho, e a alegada multiplicidade de emissores dos boletos condominiais decorre das sucessivas cessões de crédito conforme revelam contratos e aditivos constantes dos autos.

De qualquer modo, é salutar lembrar que, conforme a sistemática processual civil (CPC, arts. 276 a 283), eventual reconhecimento das nulidades processuais exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que a suscita (
pas de nullité sans grief
), ônus de que os embargantes não se desincumbiram.

Nessa lógica, a mera alegação de irregularidade, desacompanhada de prova efetiva de restrição indevida ao direito de defesa ou de impedimento à produção de prova relevante, é insuficiente para invalidar os atos processuais regularmente praticados.

Portanto, demonstrado que a prestação jurisdicional ofertada nos autos observou o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inc. LV) e, inclusive, o da exigência de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, inc. IX), descabe reconhecer o alegado vício.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

EXTEMPORANEIDADE DA CONTESTAÇÃO

A seguir, os embargantes buscam ver reconhecida a extemporaneidade da contestação e decretada a revelia da embargada.

A pretensão é infrutífera.

De acordo com o art. 9º,
caput
, da Lei n. 11.419/2006, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico. O § 1º do dispositivo vai além e estabelece que “
as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais
”.

Por sua vez, o § 1º do art. 5º do mesmo diploma dispõe que “
considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização
”.

Em paralelo, consoante a teoria da ciência inequívoca, encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, considera-se comunicado o ato processual, independentemente de publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado ciência do processado no feito (AgInt no AREsp 2 .130.733/SP, Rel. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE 26.10.2022).

Na lição da doutrina, “
a consulta aos autos eletrônicos significa a realização voluntária do efeito do ato pendente (intimação, notificação, citação), autovinculando-se ao comportamento antecedente, de modo a atrair o início da contagem do prazo legal
” (CABRAL, Antônio do Passo. Coisa Julgada e Preclusões Dinâmicas. Salvador: Ed. Juspodivum, 2019, p. 47-48).

Nada obstante, para que a consulta voluntária aos autos eletrônicos produza os efeitos da citação válida e deflagre a contagem do prazo para manifestação ou interposição de recurso, é imprescindível que o acesso tenha sido realizado por advogado previamente habilitado nos autos ou munido de procuração com poderes especiais para receber citação, consoante exegese do art. 105 do Código de Processo Civil.

Daí a compreensão de que, quando efetuado por advogado destituído de poderes específico para receber citação, o acesso ao processo eletrônico pela funcionalidade “acesso de terceiros” não supre a necessidade de citação formal nem inaugura o prazo para oferecimento da contestação.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
Esta Corte firmou o entendimento de que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes.2. Na espécie, o Tribunal de origem afirmou não verificar, ‘nos autos de origem, antes da prolatação do decisum impugnado, que tenha sido juntada, por parte dos causídicos dos Agravados, procuração com poderes especiais para o recebimento de citação, de forma a configurar o comparecimento espontâneo destes’, atraindo, portanto, a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
” (AgInt no AREsp 2.411.942/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE 18.3.2024).

No caso concreto, os embargos à execução foram propostos em 21/fevereiro/2024 (id. 328179924); em 14/março/2024, foi determinada a
citação
da embargada, na pessoa de seu procurador, para contestar no prazo de 15 dias (id. 328180352); em 24/abril/2024, foi expedido o mandado de citação (id. 328180353).

Segundo os embargantes, o patrono da embargada acessou os autos dos embargos à execução por intermédio da funcionalidade “acesso de terceiros” do sistema PJe em 23/fevereiro/2024, antes mesmo do recebimento dos embargos, e novamente em 28/março/2024, antes de expedido o mandado de citação.

Na linha de raciocínio traçada pelos embargantes, o prazo para contestar teria iniciado no primeiro dia útil subsequente ao último acesso (29/março/2024) e se encerrado em 22/abril/2024, o que evidenciaria a extemporaneidade da contestação, apresentada apenas em 20/maio/2024.

Numa leitura apressada, a compreensão estaria correta.

Contudo, os dados eletrônicos revelam que, ao tempo da consulta, o patrono da embargada não estava habilitado nos embargos à execução e não havia juntado procuração com poderes para atuar em nome da embargada naquele feito. Mais do que isso, o instrumento de mandato apresentado na execução originária (id. 137426122 – autos n. 1048624-54.2023.8.11.0041) sequer contemplava poderes especiais para receber citação.

Logo, porque o acesso realizado pela funcionalidade “acesso de terceiros” por advogado sem habilitação nos autos e sem poderes específicos para receber citação não equivale ao comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1º, do Código Processo Civil, as consultas efetuadas pelo patrono da embargada não supriram a citação formal, tampouco marcaram o termo
a quo
para oferecimento da contestação.

Com essas considerações, rejeito a preliminar de extemporaneidade da contestação e deixo de decretar a ansiada revelia da embargada.

ILEGITIMIDADE ATIVA E CADEIA DA CESSÃO DE CRÉDITO

Disciplinada a partir do art. 286 do Código Civil, a cessão de crédito é um negócio jurídico por meio qual o credor (cedente) transfere a totalidade ou parte do seu crédito a outrem (cessionário), mantendo-se a relação obrigacional originária com o mesmo devedor (cedido).

No plano processual, o art. 778, § 1º, inc. III, do Código de Processo Civil confere ampla legitimidade ao cessionário para promover a execução quando o direito resultante do título executivo lhe tenha sido transferido por ato entre vivos.

Dito isso, os embargantes invocam a coisa julgada formada nos autos n. 8043752-36.2019.8.11.0001, do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá, em que foi reconhecida a ilegitimidade ativa do
Condomínio Parque Chapada da Serra
para a cobrança das taxas condominiais e declarada que a parte legítima para esse fim era a empresa Holder Assessoria de Cobrança LTDA. ME (CNPJ 31.937.225/0001-00), em razão da sub-rogação operada pelo contrato de antecipação de receitas.

Com base nesse julgado, os embargantes sustentam que a embargada (CNPJ 41.341.232/0001-90) constitui pessoa jurídica distinta da Holder Assessoria de Cobrança LTDA. ME e, por isso, não deteria legitimidade para promover a cobrança dos créditos condominiais.

O argumento não resiste ao exame da cadeia de cessão documentada nos autos.

O julgado em referência reconheceu que os créditos condominiais do Condomínio Parque Chapada da Serra foram transferidos à Holder Assessoria de Cobrança LTDA. ME por força do contrato de antecipação de receitas, o que configurou sub-rogação dos direitos creditórios. Essa conclusão constitui o
primeiro
elo da cadeia de titularidade.

Ocorre que mais tarde, a Holder Assessoria de Cobrança LTDA. ME, na qualidade de titular dos créditos, celebrou o Termo de Cessão de Direitos Creditórios, por intermédio do qual cedeu e transferiu à embargada os direitos creditórios discriminados no Anexo A. Esse instrumento constitui o
segundo
elo da cadeia.

A cadeia de cessão opera, portanto, em dois elos sucessivos e complementares: do Condomínio Parque Chapada da Serra para a Holder Assessoria de Cobrança de Cobrança LTDA. ME; depois, desta para a embargada, conforme documentado no Termo de Cessão e no Primeiro Termo Aditivo (id. 137426106, 156275338 e 156275340).

Nesse norte, ao revés da conotação que pretendem dar os embargantes, o julgamento do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá espelha a prerrogativa da Holder Assessoria de Cobrança de Cobrança LTDA. ME de dispor sobre os créditos e, inclusive, de cedê-los a terceiros.

A interpretação de que a coisa julgada impediria qualquer transferência subsequente, conforme alegado pelos embargantes, colide com o regime geral da cessão de créditos (arts. 286 a 298 do Código Civil), que assegura ao credor a faculdade de dispor de seus créditos.

Assim, por não haver impedimento algum à cessão de créditos documentada nos autos, descabe cogitar a ilegitimidade da embargada para promover a execução dos débitos condominiais.

Cumpre enfrentar, nesse mesmo contexto, o argumento de que a cessão de crédito firmada em 29/agosto/2022 restringiria o seu objeto aos direitos creditórios surgidos a partir daquela data, com fundamento na cláusula 1.3 do contrato principal, que menciona pagamentos e recebimentos “
ocorridos a partir desta data
”.

A leitura isolada dessa cláusula desconsidera o contexto contratual completo.

O Primeiro Termo Aditivo, celebrado em 24/outubro/2023, teve como finalidade suprir um lapso material: a ausência do Anexo A, instrumento que contém a relação individualizada dos créditos cedidos pela Holder Assessoria de Cobrança de Cobrança LTDA. ME para a embargada.

Entre os créditos constantes do Anexo A figuram débitos referentes ao Condomínio Parque Chapada da Serra, com menção expressa ao
embargante Felipe Augusto Arruda Guia
(CPF 030.556.071-98) e competências que remontam a abril de 2018, o que evidencia que a cessão não se limitou aos créditos constituídos após agosto de 2022. Ao contrário, englobou os direitos creditórios de períodos anteriores, bem discriminados no Anexo A.

Nesses moldes, não é preciso muito esforço para perceber que a expressão “
a partir desta data
” contida na cláusula 1.3 do instrumento contratual diz respeito à eficácia da transferência, não a uma restrição do objeto da cessão aos créditos constituídos após a data do avença.

Ainda sob essa perspectiva, os embargantes impugnam a validade dos documentos juntados pela embargada com a contestação, o Termo de Cessão de Direitos Creditórios (id. 328180355) e o Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cessão de Direitos Creditórios (id. 328180356), amparados na falta de apresentação destes mesmos documentos nos autos da execução originária (n. 1048624-54.2023.8.11.0041).

Mais uma vez, a tese é fadada ao insucesso, já que os instrumentos de cessão foram juntados na primeira oportunidade para refutar a alegação de ilegitimidade ativa deduzida nos embargos, em plena consonância com o parágrafo único do art. 435 do Código de Processo Civil, que autoriza a juntada de documentos destinados a contrapor prova produzida pela parte adversa.

EXCESSO DE EXECUÇÃO

Finalmente, os embargantes defendem o excesso de execução, com fundamento: (
i
) na divergência de dados entre os boletos apresentados na execução e os originalmente recebidos pelos embargantes; (
ii
) na inclusão de rubricas não aprovadas em assembleia; (
iii
) na cobrança de honorários contratuais de 20%; e (
iv
) na utilização do IGP-M como índice de correção monetária.

Nenhuma dessas teses prospera.

Conforme o art. 917 do Código de Processo Civil, oferecidos os embargos à execução, o executado poderá alegar excesso de execução (inc. III), incumbindo-lhe declarar na petição inicial “
o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
” (§ 3º).

Se a exigência legal não for atendida, os embargos à execução serão liminarmente rejeitados ou, havendo outros fundamentos, a tese não será apreciada (§ 4º).

No caso em exame, os embargantes apresentaram planilha que, na essência, exclui a quase totalidade do débito com amparo na propalada ilegitimidade ativa – tese rechaçada, conforme exposto no tópico anterior –, e aponta como devidas apenas as cotas de agosto e setembro de 2023, no valor global de R$ 838,63.

Muito embora não tenha sido atendida a exigência legal prevista no art. 917, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil, é relevante anotar que a emissão de boletos condominiais em nome de credores diversos encontra explicação na cadeia de cessão de crédito já examinada.

Vale dizer, os diferentes emissores dos boletos ao longo do tempo (Condomínio Parque Chapada da Serra, Holder Assessoria de Cobrança de Cobrança LTDA. ME e a embargada) refletem a sucessão de titularidade dos créditos amplamente documentada nos instrumentos contratuais constantes dos autos, não a suposta adulteração ou falsidade dos títulos.

Quanto às rubricas impugnadas (“Certidão de Inteiro Teor”, “Taxa Extra” e “Custas Judiciais”), os embargantes não apresentaram prova concreta de que esses valores careceriam de amparo nas atas assembleares ou na Convenção do Condomínio, lacuna que igualmente impede a desconstituição do título executivo.

Por sua vez, o art. 395 do Código Civil dispõe que o devedor responde pelos prejuízos a que sua mora der causa, acrescidos de juros, atualização monetária e honorários de advogado.

No caso apresentado, o art. 28 da Convenção do Condomínio e a cláusula 4.1 do Contrato de Prestação de Serviços firmado pela cedente (id. 328179929) estabelecem que os condôminos em atraso ficam sujeitos a multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, além de custas e honorários de advogado em caso de procedimento judicial, encargos que estão em plena sintonia com o art. 1.336, § 1º, do Código Civil.

Ainda sob esse enfoque, extrai-se da ata da Assembleia Geral realizada em 11/janeiro/2018 (id. 137426096 – autos da execução n. 1048624-54.2023.8.11.0041) e da cláusula 4.1 do Contrato de Prestação de Serviços firmado pelo Condomínio Parque Chapada da Serra (id. 328179929) a autorização para incidência de honorários contratuais de 20% sobre o débito após 30 dias de vencimento, o que obsta a alegação de que este encargo também seria indevido.

Finalmente, os elementos disponíveis nos autos não demonstram a ilegalidade do índice de correção monetária adotado na execução, o IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), ainda mais quando se tem em mente que a inovação legislativa introduzida no parágrafo único do art. 389 do Código Civil é posterior à assunção dos débitos e até mesmo à propositura da execução, datada de 18/dezembro/2023.

Destarte, como os embargantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar, com prova idônea e específica, o alegado excesso de execução, deve ser mantida a sentença de improcedência dos embargos à execução.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FELIPE AUGUSTO ARRUDA GUIA
e
THAIS MARA DA SILVA VENUTI GUIA
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026